Tribunal: TJPA
Processo: 0812493-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812493-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: DELIVAL BARBOZA LOPES, ROSIVANIA CRUZ DE OLIVEIRA LOPES

IMPETRANTE: ALFREDO SILVA FIMA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INEPCIA DA DENUNCIA. NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. 2.
não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça acusatória satisfaz todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a elucidação dos fatos delituosos descritos à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus para trancamento da ação penal originária, fundamentado no art. 5º, Incisos LXVIII, LXXVII e LXXVIII da CF/88, combinado com os artigos 647 e 648, Inciso I do Código de Processo Penal, em favor de
DELIVAL BARBOZA LOPES E ROSIVANIA CRUZ DE OLIVEIRA
, processados criminalmente por suposta violação ao previsto no artigo 1°, Inciso I c/c artigo 12, Inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90 c/c artigos 71, caput e 91, Inciso I, ambos do Código Penal (supressão de tributo mediante omissão de informação às autoridades fazendárias, majorado por causar grave dano à coletividade, em continuidade delitiva e com a obrigação de indenizar o erário, em caso de condenação).

Aponta o impetrante que os pacientes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos dispositivos legais acima referidos, sendo que a exordial acusatória foi devidamente recebida pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, autoridade coatora, sob acusação de terem omitido informações às autoridades fazendárias referentes a saída de mercadorias, na qualidade de sócios-administradores empresariais, com o intuito de reduzir valores devidos ao fisco estadual, no período compreendido entre os exercícios financeiros de 2013 e 2014.

Alegam ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a inexistência de comprovação de dolo na conduta dos denunciados, que se trata de elemento subjetivo do tipo penal, e; inépcia da denúncia, aduzindo se tratar de peça genérica, na qual não consta a individualização das condutas dos pacientes, tampouco o nexo causal com o crime imputado, o que configuraria cerceamento de defesa.

Ao final, requer o deferimento de liminar, no sentido de que seja determinado o trancamento da ação penal originária, e, ao final dos trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, ratificando a medida.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Rômulo Nunes indeferiu a liminar.

As informações foram prestadas.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Ao retornar, foi verificado Recurso em sentido estrito sob minha relatoria, razão pela qual os autos foram encaminhados ao meu gabinete para prosseguimento no julgamento em razão da prevenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Alegam os pacientes inépcia da denúncia e, consequentemente, o trancamento da ação penal.

Como muito bem apontou o Custos Legis, existem nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, aptos a escorar a inicial acusatória.

Os indícios de materialidade do delito capitulados no art. 1º, Inciso I da Lei nº 8.137/90, encontram-se fartamente comprovados pelo Auto de Infração Fiscal n° 022016510005869-5 e anexos (ID n° 7004335 - Pág. 03/07).

Por seu turno, os indícios de autoria estão demonstrados no fato de que, segundo cópia do contrato societário e suas alterações (ID n° 7004336 - Pág. 05/06, ID n° 7004337, 7004338, 7004339, 7004340, 7004341, 7004342, 7004343), ao tempo da prática do crime, os pacientes eram os únicos responsáveis pelas operações tributárias da empresa, tratando-se das únicas pessoas físicas com poder de administração e gerência na sociedade empresarial, razão pela qual, devem responder pela suposta prática dos crimes contra a ordem tributária eventualmente praticados durante suas gestões.

Não há que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal originária, tendo em vista que as condutas imputadas aos pacientes constituem crime, em tese, conforme lastro probatório mínimo, sendo que as sustentações que envolvem o exame de conteúdo fático-probante deverão ser apurados no curso da instrução do processo principal, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em virtude do risco de caracterizar supressão de instância, vez que, cabe primeiramente ao Juízo monocrático analisar as questões que envolvem o mérito da ação penal, a serem julgadas em sede de sentença, após o deslinde da marcha processual.

Não é recomendável que se impeça o Estado, prematuramente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos. Tal fato constitui uma hipótese excepcional, não evidenciada na espécie, tornando-se, pois, nesta fase, precipitado o trancamento da ação penal instaurada.

O STF, o STJ e o TJE/PA orientam no sentido de que:

STF
: Habeas corpus. Processual Penal.
1. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 2. Configura condição de
admissibilidade
da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos
. Precedentes. 3. O debate acerca da ausência de dolo, em sede de habeas corpus, é inadequado, pois demanda incursão no seio da prova, análise vedada na via estreita do writ. 4. Habeas corpus denegado.
(HC 101286, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, PUBLIC 25-08-2011)

STJ
:
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 41 DO CPP.

2. A Quinta Turma deste Sodalício pacificou o entendimento de que não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça acusatória satisfaz todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a elucidação dos fatos delituosos descritos à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. Nos crimes societários, de autoria coletiva, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos indiciados, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência. (HC 187773 / ES. Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU. 5ª Turma. Pub DJe 03/09/2012).

TJE/PA
. A alegação de que a denúncia é inepta e genérica cabe ressaltar que ao contrário do que foi afirmado, na peça vestibular se encontra descrito suficientemente o fato criminoso, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes. Todavia, mesmo que assim não fosse, é cediço que nos crimes societários a descrição das condutas na denúncia não necessita cumprir todos os rigores do art. 41 do CPPB, devendo-se firmar pelas particularidades da atividade coletiva da empresa. Precedentes do STJ; A denúncia aponta a existência de crime em tese, estando presentes também prova da materialidade do delito e indícios de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não sendo razoável, portanto, o trancamento da ação penal que, a meu ver, constitui-se em uma providência demasiadamente precipitada. Precedentes do STJ; VI – Ordem denegada.(
TJE/PA.
ACÓRDÃO:
107963. Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Pub. 22/05/2012
)

Ao contrário do apontado pelo impetrante verifico que a exordial acusatória cumpriu com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

No caso em exame, a peça de ingresso identificou os réus; descreveu os fatos criminosos em todas as suas circunstâncias; colocou os acusados definitivamente na cena do crime, apontando indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como, estabelecendo o liame causal entre a ação/omissão dos pacientes e o crime cometido; indicou a capitulação penal dos delitos imputados, bem como; elencou o rol de testemunhas. Assim, observamos,
prima facie,
que se encontram presentes todos os elementos dispostos no aludido dispositivo da legislação adjetiva penal (ID 7004107).

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal e o e. Superior Tribunal de Justiça assim se posicionam:

“Em sede de habeas corpus só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie” (RT 742/533)

“Não cabe trancar-se ação penal, por falta de justa causa, quando vislumbra-se na denúncia a prática de crime em tese” (RSTJ 95/405)

Portanto,
sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

É dizer que a via estreita do writ não permite que teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como por exemplo, atipicidade da conduta ou alteração do fato típico imposto, e a maioria das violações a normas principiológicas sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.

Isso porque, já se firmou o entendimento de que o trancamento da ação penal (ou mesmo de um inquérito policial) por falta de justa causa somente se justifica quando há nítida ilegalidade, ou seja, quando pelo simples exame da exposição dos fatos narrados na peça inicial acusatória, fique evidente a descrição de fato atípico, a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação ou, ainda, quando existam elementos inequívocos de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude ou causa extintiva de punibilidade, ou que não seja responsável pelo delito, o que não ocorre in casu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/02/2022